Tribunal: TJSP
Processo: 2148012-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou o bloqueio da Carteira de Habilitação e do Passaporte do agravante. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO. Medida extrema não justificada, que atinge direitos pessoais de liberdade individual. Artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou o bloqueio da Carteira de Habilitação e do Passaporte do agravante. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO. Medida extrema não justificada, que atinge direitos pessoais de liberdade individual. Artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o caráter punitivo que eventualmente vicie a decisão. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148012-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE, é agravado MAXIAUTO COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148012-58.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.313
VOTO No : 16.313
AGRAVO No : 2148012-58.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CENTRAL 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE
AGRAVADA : MAXIAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
JUIZ : PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.
Decisão que determinou o bloqueio da Carteira de Habilitação e
do Passaporte do agravante. INCONFORMISMO do executado
deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO. Medida extrema não
justificada, que atinge direitos pessoais de liberdade individual.
Artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que deve ser
interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o caráter punitivo que
eventualmente vicie a decisão. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada
com Cobrança e Pedidos de Preceito Cominatório, ora em fase de
Cumprimento de Sentença, que Maxiauto Comércio de Veículos Ltda. move
contra Andrade & Ortolan Ltda. e outro, em trâmite na 8a Vara Cível da
Comarca de São José do Rio Preto, proferida pelo MM. Juiz “a quo” na fl. 41
dos presentes autos.
Argumenta o agravante, em resumo, que as medidas
coercitivas são extremas e sem eficácia, além de não atenderem aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade (fls. 1/12).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148012-58.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.313
47), a agravada apresentou contraminuta (fls. 51/55).
É o relatório.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Ordinária de
obrigação de Fazer cumulada com Cobrança e Pedidos de Preceito
Cominatório, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que Maxiauto
Comércio de Veículos Ltda. move contra Andrade & Ortolan Ltda. e outro,
em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
1. Utilizando o poder geral de cautela, determino o bloqueio da CNH e passaporte do
coexecutado FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE, nos termos da petição de fls.
505/506.
2. Intime-se o executado, pessoalmente, por Oficial de Justiça, para que no prazo de 24
horas deposite os documentos em cartório, sob pena de expedição de ofício ao
Departamento de Trânsito, bem como à Polícia Federal, respectivamente.
3. Para tanto, providencie o exequente o recolhimento de diligência.
4. Intimem-se.” (“sic”, fl. 42).
Malgrado o entendimento do MM. Juízo “a quo”, a
r. decisão agravada comporta a pretendida reforma.
Inicialmente, observa-se que o legislador, ao editar a
regra prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil,
pretendeu garantir a ampla e irrestrita efetividade da jurisdição. Cabe ao
Magistrado, portanto, utilizar todas as medidas coercitivas possíveis para
assegurar a efetiva prestação jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148012-58.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.313
Contudo, tais medidas devem ser tomadas sempre à
luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Há de ser ponderada
a efetividade da medida em obter a prestação pretendida, evitando-se ainda o
caráter punitivo, que eventualmente pode viciar a decisão.
Assim, a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação e do passaporte deve ser afastada, eis que vai além dos limites da
esfera patrimonial e atinge direitos pessoais de liberdade individual do
executado, ora agravante, o que deve ser de pronto repelido.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS
COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO
CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH.
NÃO CONHECIMENTO.
1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de
locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra
manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de
locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas
corpus via processual adequada para essa análise.
3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico
com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação
exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.
4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional,
em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a
implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.
5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e
proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das
decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica.
6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser
fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão
da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual.
7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais,
carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional
ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.
8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as
demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá,
segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade
de ir e vir.
9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148012-58.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.313
execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de
ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios
tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária.
10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na
hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva
em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido
o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da
providência. 11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a
utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem
potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda
de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato
também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é
certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao
direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza.
12. Recurso ordinário parcialmente conhecido.
(RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 09/08/2018)
2180781-56.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/11/2018
Data de publicação: 30/11/2018
Data de registro: 30/11/2018
Ementa: Processual. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu requerimentos de
bloqueio de veículo pelo sistema RenaJud, suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do
executado. Suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito. Medidas que vão de encontro a princípios e
garantias constitucionais e, de qualquer modo, não se mostram especialmente hábeis a proporcionar a
satisfação do crédito. Precedentes. Restrição de transferência de veículo por meio do sistema RenaJud.
Possibilidade. Medida que visa a garantir a eficácia da penhora já determinada. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

2068696-93.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Mogi-Mirim
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/05/2019
Data de publicação: 29/05/2019
Data de registro: 29/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu o pedido de
suspensão e recolhimento da CNH do executado. Irresignação deste. Cabimento. Medida almejada pelo
exequente, sem afinidade com a obrigação do pagamento, e que implica em afronta a direitos e garantias
constitucionais do executado. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

2085554-05.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cheque
Relator(a): Hélio Nogueira
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/05/2019
Data de publicação: 16/05/2019
Data de registro: 16/05/2019
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Cumprimento de sentença. Indeferimento de pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148012-58.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 16.313
suspensão de CNH. Inconformismo do credor. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV,
do CPC. Medida coercitiva requerida pelo agravante que não assegura o cumprimento da obrigação ora
discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não
provido.

Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada
para afastar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte
do requerido, ora agravante.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora